Tribunal: TJMT
Processo: 0000181-77.1999.8.11.0026
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000181-77.1999.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3029-53 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 278.860.779-20 (APELADO), WILLIAN MENDES VIEIRA - CPF: 080.065.569-97 (ADVOGADO), ITALO DOMICIO BORBA - CPF: 021.908.189-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DAS DILIGÊNCIAS. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA.

I. Caso em exame

Cuida-se de ação de cumprimento de sentença ajuizada por Banco do Brasil S.A. fundada em contrato de abertura de crédito rotativo firmado em 03/02/1998. A sentença recorrida reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, c/c 924, V, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve inércia da parte exequente a justificar a incidência da prescrição intercorrente;

(ii) é aplicável ao caso o regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei nº 14.195/21.

III. Razões de decidir

3. O processo foi iniciado sob a égide do CPC/73 e a suspensão por ausência de bens ocorreu ainda antes da vigência da Lei nº 14.195/21, devendo ser aplicado o regime original do CPC/2015, que exige a inércia do exequente após o decurso de um ano de suspensão.

4. Ainda que a parte exequente tenha se manifestado em diversas oportunidades, as diligências foram reiteradamente infrutíferas, revelando-se formalmente ativas, mas materialmente inócuas, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A execução tramita há mais de 25 anos sem efetiva satisfação do crédito, o que impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente por excesso de prazo e ausência de efetividade das diligências, mesmo sob o regime anterior do art. 921 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida por fundamentos diversos.

Tese de julgamento:
"1. A prescrição intercorrente, sob a redação original do CPC/2015, exige inércia do exequente após o decurso do prazo de suspensão. 2. Diligências meramente formais e reiteradamente infrutíferas não impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. Execuções prolongadas no tempo, sem efetiva utilidade, devem ser extintas por prescrição intercorrente como forma de assegurar a segurança jurídica e a efetividade processual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, II, 921, § 4º e 924, V; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/11/2024; STJ, AgInt no REsp 2.091.106/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença
ajuizada em face de
SEBASTIÃO
RODRIGUES, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e, com base nos arts. 206-A do CC e 924, inciso V, do CPC, julgou extinta a demanda, sem imposição de condenações em valores pecuniários ou verbas de sucumbência.

Em razões recursais, o Banco Apelante alega, em suma, que a prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida na presença de inércia injustificada e prolongada do Exequente, o que não se verifica no caso concreto.

Argumenta que ao longo do trâmite processual, promoveu diligências constantes, de modo que a paralisação do feito decorreu da ausência de localização dos devedores e da morosidade do aparato judiciário, jamais de desídia da Exequente.

Sustenta que a alteração legislativa trazida pela Lei n.º 14.195/2021 introduziu o art. 921, § 4º, do CPC, fixando como termo inicial da prescrição a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens ou do devedor, sendo que essa primeira tentativa infrutífera só ocorreu em 12/08/2024, com bloqueio RENAJUD sem êxito, de modo que inexiste prazo consumado para prescrição.

Aduz que, em respeito aos princípios do
tempus regit actum
e do isolamento dos atos processuais, a lei nova aplica-se imediatamente aos processos em curso, mas não retroage para alcançar atos anteriores, devendo ser preservados o ato jurídico perfeito e o direito adquirido.

Com tais argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, a fim de que se determine o regular prosseguimento da ação executiva.

O apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 307380419).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta por BANCO DO BRASIL S.A, em desfavor de
SEBASTIÃO
RODRIGUES, com fundamento em Contrato de Abertura d Crédito Rotativo – CDC firmado em 03/02/1998.

A instituição bancária se insurge contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do título, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, c/c 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Constou da sentença recorrida (ID. 307380412), no essencial:

“[...] Como é cediço, as pretensões sujeitas à prescrição correspondem àquelas destinadas a exigir a outrem a prática de um determinado comportamento (direitos subjetivos patrimoniais), porquanto somente estes seriam “suscetíveis de lesão ou violação e somente eles [dariam] origem à prescrição” (AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis. Revista dos tribunais, v. 300, p. 7-37, 1960).

Nessa ótica, a prescrição é o reconhecimento da perda do direito de ação no curso do processo em razão da inércia do credor que não praticou os atos necessários ao seu prosseguimento. O objetivo do instituto é estabilizar as relações jurídicas e evitar o estado de intranquilidade social, traduzindo a regra para as pretensões subjetivas patrimoniais.

Desse modo, ainda que se admita a inexistência de regra expressa na vigência do CPC/73, o silêncio legislativo não equivale à imprescritibilidade da demanda ou simples desconsideração do instituto da prescrição. Tanto é assim que se estabeleceu, pela via da jurisprudência, o prazo prescricional aplicável às pretensões executivas, nos termos da Súmula 150 do STF acima transcrita.

No caso em tela, tratando-se de pretensão executória deflagrada sob a égide do CPC/2015, deve incidir o disposto no artigo 821, § 4º, do diploma, segundo o qual “O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo”. Por sua vez, o citado § 1º dispõe que, não sendo localizado o devedor ou bens penhoráveis “o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”.

A exegese dessas normas revela que, realizada a primeira intimação do credor acerca da não localização do executado ou de bens penhoráveis, inicia-se o lapso prescricional, o qual ficará suspenso por um ano, retomando, após, o seu curso até o implemento do prazo extintivo aplicável ou a superação do obstáculo processual. Cabe salientar que a eventual ausência de suspensão da execução não tem o condão de obstar a suspensão do prazo prescricional no período supra, já que esta medida decorre de imposição legal.

Sendo o título executivo oriundo de relação contratual bancária, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil:

“
Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
.”

No caso concreto, verifica-se que transcorreram mais de cinco anos entre o termo inicial do prazo prescricional e a presente decisão, sem que a parte exequente tenha promovido atos efetivos para dar andamento à execução.

Dessa forma, há manifesta ocorrência da prescrição intercorrente, impondo-se a extinção da execução.

Ante o exposto,
PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
, pelo que declaro extinta a pretensão executiva, nos termos do artigo 924, V, do CPC, c/c o artigo 206-A do Código Civil e a Súmula 150 do STF

Sem custas e honorários advocatícios (art. 921, § 5º, CPC). (...)”

Pois bem.

In casu
, a controvérsia recursal
se restringe à alegação de que não teria havido inércia da parte exequente, de modo a afastar a incidência da prescrição intercorrente, bem como quanto a aplicação da Lei n.º 14.195/21. Contudo, essa tese não se sustenta diante da moldura fática e normativa que rege a matéria.

Antes de adentrar na análise da prescrição intercorrente propriamente dita,

impõe-se examinar questão fundamental relacionada à aplicação temporal das normas que regem o instituto
, notadamente as alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/21.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado paradigmático, firmou importante entendimento sobre a
aplicação temporal do novo regime da prescrição intercorrente
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/2015. NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 8/5/2023 e concluso ao gabinete em 23/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. n. 14.195/21 pode ser aplicado retroativamente. 3. Inovando em relação ao CPC/1973, o CPC/2015 passou a disciplinar, expressamente, o instituto da prescrição intercorrente, erigindo o seu regime jurídico próprio, sobretudo, nos arts. 921 a 923. 4. De acordo com o art. 921, inciso III e § 1º do CPC/2015, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição. 5. Nos termos da redação original do art. 921, § 4º, do CPC/2015, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, começaria a correr o prazo de prescrição intercorrente. 6. A Lei n. 14 .195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o § 4º do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do mesmo dispositivo legal. 7. A partir da entrada em vigor da Lei n . 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente. 8. O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n . 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução. 9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois incide na espécie a redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida pela Lei n. 14.195/21, que não deve ser aplicada retroativamente a uma execução iniciada em 2015 e cuja suspensão findou em 2018. Além disso, Corte de origem constatou que não houve qualquer desídia da parte exequente - requisito exigido antes da Lei n. 14.195/21-, o que afasta a caracterização da prescrição intercorrente à luz da redação original do CPC/2015. 10. Recurso especial não provido.”
(STJ. REsp 2.090.768/PR, Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgamento: 12/11/2024, DJe: 14/11/2024).

Tal distinção é crucial para o caso em análise.

Trata-se de Ação monitória em fase de Cumprimento de Sentença ajuizada em
abril de 1999
, tendo sido o requerido citado em
20/04/1999
(ID. 307379892 - fl. 4), enquanto a
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens
ocorreu em
28/11/2005
(ID. 307379892 – fl. 48), portanto sob a vigência da redação original do CPC/2015,
antes das alterações promovidas pela Lei 14.195/21
.

Aplicando-se a redação original do art. 921, § 4º, do CPC/2015, vigente à época dos fatos, tinha-se que: “
Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente
”.

Sob este regime anterior,
a prescrição intercorrente exigia
,
como requisito essencial
,
a inércia ou desídia da Parte Exequente após o período de suspensão de 01 ano
, que, diferentemente do regime atual, não bastava o mero decurso do tempo,
era indispensável a demonstração da falta de manifestação ou impulso processual por parte do credor
.

Examinando-se o caso concreto sob a ótica da redação original do art. 921 do CPC/2015, verifica-se que
não se configurou o requisito essencial da inércia ou falta de manifestação da Parte Exequente, ora Apelante
, uma vez que a parte credora continuou diligenciando e requerendo medidas para satisfação de seu crédito ao longo de todo o período.

É importante destacar que, sob a redação original do CPC/73, o Superior Tribunal de Justiça havia consolidado entendimento de que a prescrição intercorrente exigia efetiva inércia do Exequente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO. DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INÉRCIA DOS EXEQUENTES QUE NÃO FOI RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. REEXAME DE FATO. SÚMULA 7/STJ. 1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, segundo a qual durante o período em que o feito ficou paralisado, não houve intimação pessoal para que os exequentes se manifestassem ou dessem prosseguimento à execução, situação que, obsta o reconhecimento de sua inércia e, consequentemente à prescrição, demandaria o reexame de matéria fática, procedimento que, em sede especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ. AgRg no AREsp 695.090/MS. Relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma. Julgamento: 23/06/2015, DJe 04/08/2015).

A toda evidência, essa compreensão era coerente com a redação original do § 4º do art. 921, que expressamente condicionava o início da prescrição intercorrente à ausência de manifestação da Parte Exequente.

Contudo, é necessário ponderar que, mesmo sob o regime original, a jurisprudência evoluiu para distinguir entre manifestações meramente protelatórias e diligências efetivamente úteis ao processo executivo.

Neste ponto
, cabe analisar se as diligências empreendidas pela Exequente,
embora demonstrem ausência de inércia formal,
foram materialmente eficazes para o prosseguimento da execução.

Consta dos autos que foram realizadas inúmeras diligências que, embora demonstrem que não houve inércia formal da Exequente/Apelante -
requisito que era essencial sob a redação original do CPC/2015
-,
é necessário reconhecer que a mera repetição de pedidos já anteriormente frustrados
,
sem apresentação de elementos novos ou indicações concretas de patrimônio
,
configura atuação meramente formal, mas materialmente inócua
.

Nesse sentido, é a reiterada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍDIA DA PARTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido,

reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade.
2. Infirmar o entendimento do Tribunal estadual, a fim de afastar a prescrição, demandaria revolvimento de fatos e provas, o que é inviável nesta seara, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.”
(STJ. AgInt no REsp 2.091.106/SP, Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma. Julgamento: 04/12/2023, DJe 06/12/2023; g. n).

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
"os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente"
(AgRg no Ag 1.372 .530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2 .
"A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens"
(Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1.165.108/SC, Relator Min. Gurgel De Faria, Primeira Turma. Julgamento: 18/02/2020, DJe 28/02/2020; g.n).

De mais a mais, mesmo se considerando a necessidade de inércia sob o regime original,
não se pode ignorar que o processo em questão tramita há mais de 25 anos
,
período que excede significativamente o prazo prescricional material aplicável à cobrança de dívidas líquidas e certas
(
05 anos
, conforme o art. 206, §5º, inciso I, do CC).

Diante do exposto, embora se reconheça que, sob a redação original do CPC/2015, a ausência de inércia formal da Apelante poderia, em tese, afastar a prescrição intercorrente,
é necessário ponderar que a perpetuação indefinida de execuções infrutíferas contradiz os princípios fundamentais que norteiam o sistema processual civil
.

Corroborando o entendimento, colaciono julgados desta C. Turma Julgadora:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. [...] Tese de julgamento: 1. O prazo de prescrição intercorrente da cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, contado a partir de um ano após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III e §4º, do CPC.
2. A realização de diligências infrutíferas não suspende ou interrompe o prazo prescricional.
3. A intimação prévia sobre a prescrição intercorrente, conforme art. 10 do CPC, é suficiente para garantir o contraditório, sendo desnecessário qualquer outro procedimento adicional. [...]”
(TJ/MT. RAC 0002005-59.2007.8.11.0004. Minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 27/01/2025, DJE 27/01/2025; g. n).

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA E INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para prescrição da pretensão da cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, iniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir do dia do vencimento da última parcela.
A realização de diligências infrutíferas para localização do devedor, ou de seus bens, não suspende, nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente.
Decorrido o prazo superior a 05 (cinco) anos sem que a parte exequente tivesse
movimentado o processo de maneira útil e eficaz
, julga-se extinta a execução pela ocorrência da prescrição intercorrente.”
(TJ/MT. RAC 0015832-60.2006.8.11.0041, Relator Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 19/03/2024, DJe: 26/03/2024; g. n).

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES SEM FORÇA EXECUTIVA. SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCIDÊNCIA DO IAC N.º 01 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO OCORRIDA EM 28.05.2009. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS E BLOQUEOS EM VALORES INSIGNIFICANTES EM RELAÇÃO AO TOTAL DA DÍVIDA EXEQUENDA. SÚMULA N.º 503 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. [...] "Incide a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/73 quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material. O termo inicial conta-se do fim do prazo judicial de suspensão ou, inexistindo prazo, do transcurso de 1 ano, conforme aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980. Inteligência do IAC n .º 01 do Superior Tribunal de Justiça.” “
Diligências infrutíferas e bloqueios de valores insignificantes, que não sejam proporcionais ao montante da dívida exequenda, não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
”
(TJ/MT. RAC 0000231-86.2002.8.11.0030, Relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 15/10/2024, DJe: 18/10/2024; g. n).

Em análise contextual do caso, considerando o
período excepcional de tramitação
(mais de 25 anos) e a
natureza meramente repetitiva das diligências realizadas
, sem apresentação de elementos novos que pudessem viabilizar a satisfação do crédito,
impõe o reconhecimento de que, mesmo sob o regime original, a execução atingiu patamar de inviabilidade que justifica sua extinção
.

Destarte, embora por fundamentos diversos daqueles originalmente expostos na sentença -
que aplicou inadequadamente o regime atual da prescrição intercorrente a caso regido pela redação original do CPC/2015
-,
o resultado deve ser mantido
, reconhecendo-se a
prescrição intercorrente com base na análise conjunta da ausência de efetividade das diligências e do tempo excessivo de tramitação
.

Destaca-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente não tem o objetivo de privilegiar o devedor inadimplente. Em verdade, cuida-se instituto que objetiva, unicamente, evitar que execuções frustradas se eternizem no tempo, preservando o sistema jurídico do abuso processual, como medida a resguardar a segurança jurídica e a efetividade do processo.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo-se a sentença recorrida, porém, com fundamentos diversos, reconhecendo-se a prescrição intercorrente com base na análise da efetividade das diligências realizadas e do princípio da segurança jurídica, ainda que sob a égide da redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida pela Lei n. 14.195/21.

Sem honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie

(
Ex vi
STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28/10/2024, DJe 04/11/2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025